Tribunal: TJSP
Processo: 2046578-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de reintegração de posse de bens móveis cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada procedente - Decisão de primeiro grau que rejeita embargos de declaração opostos pela ré contra a sentença - Agravo por ela interposto - Pretensão de obter a suspensão dos efeitos da parte da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse - Efeito suspensivo

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de reintegração de posse de bens móveis cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada procedente - Decisão de primeiro grau que rejeita embargos de declaração opostos pela ré contra a sentença - Agravo por ela interposto - Pretensão de obter a suspensão dos efeitos da parte da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse - Efeito suspensivo atribuído à apelação nos autos de incidente de tutela antecipada antecedente - Fato superveniente - Desistência pela agravante dessa parte do recurso - Insurgência contra planilha de cálculo elaborada pela serventia de primeiro grau para apuração do valor do preparo da apelação - Ausência de cunho decisório a autorizar o manejo do recurso - Litigância de má-fé não caracterizada - Agravo prejudicado e não conhecido